Tribunal: CARF
Processo: 13819.723484/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723484/2014-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.315 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
ESPÓLIO DE JOÃO NATAL CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR
CERQUEIRA, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA E RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA
(RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO
CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do
CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação
que caracteriza o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte/dos Responsáveis Solidários, vencidos os Conselheiros
Vinícius Guimarães, Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo
não conhecimento, e, por voto de qualidade (em função da Portaria ME 260/2020), em dar
provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire,
Valcir Gassen, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723484/2014-08
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelos responsáveis
solidários João Natal Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, Paulo César Verly Da Cruz,
Paulo Henrique Escobar Cerqueira E Rafael Escobar Cerqueira (responsáveis solidários), em
face do acórdão no 1201-002.368, proferido em 16/08/2018, cuja ementa e resultado estão,
parcialmente, abaixo transcritos, na parte que interessa ao litígio:
“[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da
presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou os
limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada
e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
[...]
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabível a
aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram
atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme
dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve ser demonstrado pela
autoridade fiscal.
[...]
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA
DOLOSA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando a autoridade fiscal logra êxito em comprovar que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. No presente caso, restou caracterizada conduta
dolosa do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis tributários, inclusive
mantendo-se a responsabilidade tributária, conforme o art.124, inciso, I, do CTN, com
relação aos recorrentes Francisco Coimbra de Macedo Neto, João André Escobar
Cerqueira, João Natal Cerqueira, Lucas Nercessian de Carvalho, Paulo César Verly da
Cruz, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira, nos termos do
voto da relatora.”
O despacho de admissibilidade de e-fls. 5425 e ss. admitiu os recursos especiais
dos recorrentes mencionados em relação à atribuição de responsabilidade tributária de que trata o
artigo 124, inciso I do CTN e não admitiu o recurso especial interposto por Francisco Coimbra
de Macedo Neto, o que foi confirmado pelo despacho de agravo de e-fls. 5537 e ss.
Os recursos especiais de João Natal Cerqueira, João André Escobar Cerqueira,
Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira defenderam que os solidários
devem estar na mesma relação tributária e que não houve comprovação de ato que importasse em
interesse comum por parte do recorrente. Indicaram os paradigmas no 1402-002.459, 1402-
002.458 e 1102-001.280, sendo apenas os dois primeiros analisados pelo despacho de
admissibilidade.
O recurso especial de Paulo César Verly da Cruz aduziu que para caracterizar o
interesse comum, seria necessário que a pessoa física praticasse o ato em conjunto com a
jurídica, o que não ocorreu, pois o recorrente não possuía qualquer relação com a pessoa jurídica
autuada, seja societária, de gerência, juridicamente ou faticamente e não houve comprovação,
nem menção de qualquer ato praticado no contexto da autuação. Também não houve
identificação de vantagem percebida pelo recorrente. O único aspecto foi o fato de ter
participado de empresas que teriam, supostamente, recebido recursos inidôneos da empresa
autuada.
Alega que a solidariedade no interesse comum não se trata de hipótese de
responsabilidade indireta, mas de vinculação direta dos devedores entre si e com o fato gerador,
ou seja, refere-se a todos aqueles que praticam, em conjunto, o fato gerador. Não basta, portanto,
o mero interesse econômico. Indicou os paradigmas no 1402-002.459, 1402-002.458 e 1101-
000.178, sendo apenas os dois primeiros analisados pelo despacho de admissibilidade.
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões, alegando preliminar de não
conhecimento dos recursos, pelo fato de terem o objetivo de reanalisar a matéria probatória e não
de uniformizar teses jurídicas. No mérito, defende ser uma norma concreta de responsabilidade
tributária, configurando o interesse comum por aqueles que estejam em relação econômica com
o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação, que tira vantagem econômica do ato, fato ou
negócio tributado. Quanto aos fatos, reitera o decidido no acórdão recorrido, ou seja, que há o
interesse comum na omissão de receitas, não apenas por possuir interesse econômico e
aproveitar de benefícios financeiros, mas também por participar da dinâmica operacional
fraudulenta (interesse jurídico)”.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello – Relatora
1
Da admissibilidade do recurso especial
Os recursos são tempestivos, conforme tabela de e-fls. 5427/5428 do despacho de
admissibilidade.
No que tange à comprovação da divergência, o despacho restringiu sua análise aos
paradigmas no 1402-002.459 e 1402-002.458, descartando o de no 1102-001.280, por aplicação
do §7o1 do artigo 67 do Anexo II do RICARF.
Por seu turno, a Fazenda Nacional, em contrarrazões oferecidas tempestivamente
(encaminhamento dos autos à PGFN em 20/02/2020, com retorno em 05/03/2020), pugnando
pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da responsabilidade do artigo
124, I do CTN.

1 § 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

O acórdão recorrido assim decidiu acerca da aplicação do artigo 124, inciso I do
CTN:
Ementa:
[...]
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabível a
aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
[...]
Excerto do voto:
I. Premissas técnicas
1. Pressupostos de Aplicação do Artigo 124 do CTN
45. Com relação a responsabilidade solidária capitulada no artigo 124, inciso I, do CTN,
cabe trazer algumas ponderações de ordem técnico-interpretativas. Confira-se o teor do
dispositivo:
“Art. 124 São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;”
46. Para restar configurada a responsabilidade solidariedade tributária em questão, as
pessoas constantes do dispositivo devem efetivamente participar do negócio jurídico
que deflagra a incidência tributária no mesmo polo da relação jurídica, como os
coproprietários de um imóvel no caso do IPTU ou os herdeiros no caso do ITCMD
incidente na sucessão1.
47. É nesse contexto de raciocínio que, o termo "interesse comum" não pode ser
considerado como um interesse qualquer, de fundo econômico, sancionador, monetário
ou de cunho inespecífico. Trata-se de interesse exclusivamente jurídico, relativo à
prática do fato gerador da obrigação tributária.
48. Com efeito, não pode ser aplicado às pessoas que se encontrem em posições
diversas da relação jurídica (e.g. vendedor vs comprador) ou pessoas que não tenham
qualquer ligação com a "situação que constitui o fato gerador". A chamada comunhão
de interesses jurídicos entre duas ou mais pessoas, que tenham relação pessoal e direta
com a situação que deflagra a obrigação de pagar o tributo, é condição sine qua non
para aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
49. Nesse sentido, são as lições de Luciano Amaro2 acerca da solidariedade tributária:
[...]. Até porque nessa hipótese o interesse de cada uma das partes no negócio não é
comum, não é o mesmo; o interesse do vendedor é na alienação, o interesse do
comprador é na aquisição. Se, porém, houver dois vendedores ou dois compradores
(copropriedade), aí sim teremos interesse comum (dos vendedores ou dos compradores,
respectivamente), de modo que se a lei definir como contribuinte a figura do
comprador, ambos os compradores serão responsáveis solidários, não porque a lei
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

tenha eventualmente vindo a proclamar essa solidariedade, mas sim porque ela decorre
do interesse comum de ambos no fato da aquisição. O mesmo se diga em relação ao
imposto predial. Havendo copropriedade, ambos os proprietários são devedores
solidários".
50. É, também, o entendimento já fixado em definitivo pelas Turmas de Direito Público
do Superior Tribunal de Justiça STJ sobre a matéria:
[...]
Conquanto a expressão "interesse comum" encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível.
Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato
gerador da obrigação...
[...]
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum
ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.”
51. Portanto, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, somente se pode cogitar de
interesse comum nas situações em que duas ou mais pessoas concorrem, em pé de
igualdade, para a realização do fato descrito em lei como deflagrador da obrigação
tributária.
52. Ademais, o parágrafo único do artigo 124, do CTN, prevê que a solidariedade
referida no artigo não comporta benefício de ordem, o que significa que o Fisco pode
exigir o crédito tributário em sua integralidade de qualquer um dos sujeitos passivos,
principal e solidários, sem seguir ordem de preferência ou individualizar valores para
cada devedor, pois todos os devedores respondem igualmente pelo crédito.
[...]
II. Das Circunstâncias Fáticas
[...]
60. Antes de adentrar na análise fática de cada um dos Recorrentes, importante ressaltar
o entendimento trazido nos julgamentos dos processos administrativos fiscais no
10932.720125/2014-04 e no 10932.720130/2014-17 que versam sobre a mesma
operação tratada no presente processo.
61. Nos acórdãos dos processos citados acima, a responsabilidade solidária prevista pelo
artigo 135, inciso III, do CTN foi afastada, em consonância com os pressupostos
expostos nos itens 53 a 58 deste voto. O relator Leonardo de Andrade Couto apresentou
os seguintes elementos motivadores:
[...]
62. Contudo, acerca da caracterização da responsabilidade prevista no artigo 124, inciso
I, do CTN, o douto relator dos processos correlatos limitou-se a afastá-la sem enfrentar
as circunstâncias fáticas apresentadas pela autoridade fiscalizadora, que cuidou de
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

reunir elementos específicos suficientes para demonstrar o cabimento da
responsabilidade solidária por interesse comum com relação a cada um dos Recorrentes
(solidários).
63. Segue a singela motivação, verbis: “Justamente por não ter sido definida pela lei, a
expressão “interesse comum” é imprecisa, questionável, abstrata e mostrasse
ina equa a para expor com exati ão a con ição em que se colocam aqueles que
participam a reali ação o ator gera or.”
64. Diante dos pressupostos constantes dos itens 57 a 64, registro, desde já, que tal
fundamento não serve à esta relatoria para afastar a responsabilidade solidária dos
Recorrentes.
65. No presente caso, a partir das premissas técnicas aqui desenvolvidas acerca da
responsabilidade prevista nos artigos 124 e 135 do CTN, passo a analisar as
circunstâncias fáticas relativas a cada um dos solidários.
[...]
II.2. Responsabilidade solidária do Sr. João André Escobar Cerqueira
[...]
78. Em análise da decisão de piso, verifico que restou demonstrado o racional que
fundamentou a imputação de responsabilidade realizada pela fiscalização (fls.
3779/3790), conforme transcrito no item 70.
79. Em que pese a responsabilidade do Recorrente, prevista pelos artigo 124 e 135 do
CTN, tenha sido afastada em outros casos (processo no 10932.720125/2014-04 e no
10932.720130/2014-17), considero que o conjunto de todos os indícios apontados com
as provas produzidas pela fiscalização levam a conclusão de que o Recorrente teve
interesse comum na omissão de receitas que constituiu o crédito tributário em questão,
não apenas por possuir interesse econômico e aproveitar de benefícios financeiros, mas
também por participar da dinâmica operacional da operação fraudulenta.
[...]”
A mesma redação constou para a fundamentação das demais responsabilidades
solidárias mantidas. Portanto, o acórdão recorrido considerou que há interesse comum nas
situações em que duas ou mais pessoas concorrem, em pé de igualdade, para a realização do fato
descrito em lei como deflagrador da obrigação tributária e que, na análise da situação fática,
houve interesse e benefício econômico, como também interesse jurídico por participar na
dinâmica operacional fraudulenta.
Por outro lado, o paradigma no 1402002.459 trouxe a seguinte ementa e exceto:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN,
prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas
econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem
a capacidade de gerar a tributação.
Excerto:
Fl. 5576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

“No que se refere à imputação da responsabilidade importa preliminarmente definir o
alcance dos dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do CTN, não é
um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras, não tem o
condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem. 1
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que trata da
responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do mencionado art.
124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para estabelecer uma espécie
de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob exame
em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a solidariedade
obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é definida pelo interesse
comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com exatidão a
condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em alguns dos
dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a aplicação em
conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que essa
responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico na doutrina.”
Assim, verifica-se que no paradigma, o artigo 124, I do CTN não foi considerado
como fundamento legal de responsabilidade tributária, mas sim de gradação da responsabilidade
já definida anteriormente, por uma das regras dos artigos 129 a 137 do CTN.
Destarte, a divergência foi comprovada, uma vez que o acórdão recorrido
considera o artigo 124, I como de responsabilidade solidária, ao passo que o paradigma, não.
Constata-se, ainda, que não há divergência quanto à expressão “interesse comum”, uma vez que
o paradigma não a conceituou, mas, ao contrário, afirmou ser inadequada “para expor com
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator gerador”.
Em momento algum, o paradigma efetuou a análise da situação sob a ótica do interesse comum,
nem mesmo o conceituando, o que se revelou desnecessário, pois, a priori, considerou que o
artigo 124 não trata de responsabilidade tributária.
Restou comprovada o dissídio jurisprudencial quanto à responsabilidade tributária
atribuída com base no artigo 124, I do CTN, no tocante à ser fundamento de responsabilidade, de
forma autônoma, ou ser apenas fundamento de gradação de responsabilidade previamente
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

imputada. Salienta-se que não houve comprovação de divergência no que tange ao interesse
comum.
2
Do mérito
O litígio refere-se à aplicação dos artigos 124, I do CTN, cuja redação transcrevo
abaixo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Concernente à interpretação do artigo 124, inciso I do CTN, o entendimento
exposto no Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, que abaixo, parcialmente transcrevo,
dispôs que:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Fundamentos
Notas Introdutórias
[...]
8. A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de responsabilização
tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra-matriz de incidência
tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da regra-matriz de
responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não obstante na substituição
tributária a responsabilização já ocorrer automaticamente com o fato jurídico tributário).
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da responsabilidade
tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(grifou-se)
9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma
de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica Marcos Vinicius
Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo art. 124
do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal
estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no capítulo de
Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que regula a
responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca da
responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal
conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.1
9.2. Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro, para quem:
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art. 124), o
próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo interesse
comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito
tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da
legalidade em matéria de responsabilidade tributária.2
9.3. É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu expressamente a
solidariedade como hipótese de responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido contra
um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto em virtude de
um fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será o sujeito passivo
indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)3
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do
CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do
CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos de
ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele
que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles
pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato
jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou.
Esses limites fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a finalidade de
assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à capacidade
contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta
de fatos praticados por outras, com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo
(com a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes chances de se tornar
confiscatório, já que poderia incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a
manifestação de riqueza ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo
existir, torna-se possível a recuperação e a preservação do direito de propriedade e do
não-confisco.4
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve ser
com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente de
retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao interesse
comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato jurídico
tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse comum"
é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia
decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado "grupo de
fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos de
grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da
ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).5
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização
de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente
para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio
ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a
prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito
fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.6
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação
para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato que
representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no seu
objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza7.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Assim, a solidariedade prevista no artigo 124, I é uma hipótese de
responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se
encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse
comum em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. O parecer traz,
exemplificativamente, três situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito
tributário doloso vinculado ao fato gerador (crimes contra a ordem tributária, por exemplo) e
planejamento tributário abusivo.
No caso concreto, não se desconhece que houve simulação de operações que não
ocorreram de fato e omissões de apresentação de declarações tributárias, deixando de apresentar
a real movimentação econômica ao Fisco e que está definitivamente julgada, não sendo mais
objeto de discussão administrativa, em razão da não interposição de recurso especial nesta parte.
No entanto, não houve vinculação direta de condutas com os indicados como responsáveis
solidários, afastando-se a responsabilidade do art. 124, I, do CTN. Importante transcrever as
ementas sobre as infrações e a multa qualificada:
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da
presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou os
limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada
e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
[...]
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA
DOLOSA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando a autoridade fiscal logra êxito em comprovar que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadrasse nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. No presente caso, restou caracterizada conduta
dolosa do contribuinte.
Considero que o artigo 124, I do CTN não é hipótese autônoma de
responsabilidade por transferência, mas deve restar comprovada a conduta dos sujeitos passivos
e o seu interesse direto na prática dos atos ilícitos. Relembre-se que, nos termos do art. 124,
inciso I do CTN, são obrigadas solidariamente "[...] as pessoas que tenham interesse comum
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723484/2014-08

na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal." Para que seja imputada a
responsabilidade solidária não é suficiente que haja apenas o interesse econômico na
atividade negocial, mas sim o interesse jurídico.
Nessa relação, para que as partes envolvidas tenham interesse jurídico
semelhante na operação, é preciso que estejam no mesmo polo da relação obrigacional, o
que não restou verificado nos presentes autos, posto que as apurações de simulação de operações
que não ocorreram de fato e omissões de apresentação de declarações tributárias, deram-se com
relação à pessoa jurídica METALINS.
3
Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento aos recursos especiais interpostos
pelos responsáveis tributários.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 5584
DF CARF MF
Original